Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712677-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA VITOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravante, consistente na determinação de que os impetrados, ora agravados, validem sua inscrição para cursar o 1o Curso de Altos Estudos para praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial – CAEPI/2020. Em sua manifestação, a parte agravada afirma que houve prolação de sentença nos autos originários, o que foi confirmado por meio de consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal. A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10